Tribunal: TJSP
Processo: 1515728-90.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1515728-90.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados JULIAN SOUZA VIEIRA e GUSTAVO DE OLIVEIRA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos defensivos e deram acolhimento ao apelo ministerial, nos termos do
v. acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
2
Apelação Criminal com Revisão no 1515728-90.2019.8.26.0050
Origem: 10a Vara Criminal/São Paulo
Magistrado: Dr. Marcelo Matias Pereira
Apelantes/Apelados: JULIAN SOUZA VIEIRA, GUSTAVO DE
OLIVEIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 36697
APELAÇÕES ROUBO MAJORADO e LESÃO
CORPORAL
RECURSO DEFENSIVO

Absolvição
-
Materialidades
e
autorias
delitivas
nitidamente
demonstradas

Palavras e reconhecimento das vítimas

Validade - Depoimentos dos policiais que se
revestem de fé pública, corroborados pelas
demais
provas
produzidas

Quadro
probatório firme e seguro, estando apto a
embasar
um
decreto
condenatório
-
Majoração da pena em face da idade avançada
das vítimas que não comporta modificação -
Causas de aumento devidamente comprovadas
pela prova oral, de modo que ambas deveriam
repercutir na estimação penal, por expressa
previsão legal Regime prisional fechado, no
tocante à pena reclusiva, é o único cabível, do
mesmo modo que o semiaberto no tocante à
pena de detenção RECURSO MINISTERIAL
Majoração da pena base em face das
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis

Possibilidade
Delitos que se revestem de
maior reprovabilidade Confissão judicial do
réu Julian que se deu de maneira parcial
Inviável a aplicação da atenuante respectiva -
Recursos
defensivos
desprovidos
e
da
acusação integralmente provido.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
em face da r. sentença de fls. 209/216, a qual condenou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
3
JULIAN SOUZA VIEIRA e GUSTAVO DE OLIVEIRA, por
incursão no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. o art.
61, inciso II, alínea h, bem como no art. 129, caput, na forma do
art. 69, todos do CP, respectivamente, às penas de 07 anos, 04
meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 16 dias-multa, além de 03 meses e 15 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto; e às penas de 08 anos e
04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais paga de
20 dias-multa, além de 03 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, sendo extintas suas punibilidades, outrossim, quanto
à suposta violação ao art. 129, caput, do CP, no tocante à
ofendida Edilene, em razão da renúncia ao seu direito de
representação.
Narra a denúncia que, no dia 19 de maio de
2019, por volta das 09h35, na Avenida Engenheiro Armando de
Arruda Pereira, altura do numeral 7150, Centro, nesta cidade e
comarca de São Paulo, os réus Julian Souza Vieira e Gustavo de
Oliveira, agindo em concurso de pessoas, com unidade de
desígnios e conjugação de esforços, subtraíram, mediante grave
ameaça exercida com arma de fogo contra as vítimas Catarina
Naldi Duarte, Hely Antunes Duarte e Antonio Gregorio Soares,
um veículo Toyota/Corolla, cor prata, placas ELI-1037,
pertencente à primeira. Consta, ainda, que nas mesmas
circunstâncias de tempo e de lugar, por volta das 10h10, os réus
Julian Souza Vieira e Gustavo de Oliveira, agindo em concurso de
pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação
de esforços, ofenderam as integridades físicas de Carlos
Rodrigues da Silva e Edilene Silva Souza, causando neles lesões
corporais.
Segundo se apurou, na data dos fatos, os
acusados, previamente ajustados para a prática delitiva,
aproximaram-se do veículo conduzido pela vítima Catarina e,
exibindo arma de fogo, anunciaram o roubo. Pelo lado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
4
motorista, o réu Julian ordenou que as vítimas Catarina e Hely,
pessoa com deficiência visual, desembarcassem do automóvel. O
mesmo fez o réu Gustavo com a vítima Antonio, pelo lado do
passageiro. Ato contínuo, os acusados se evadiram em poder do
veículo automotor, tendo as vítimas, em seguida, noticiado o
crime à Polícia Militar. Consignou-se que, após a subtração,
ingressou no veículo o indivíduo Ademilson e, realizando trajeto
com o veículo da vítima, os réus visualizaram a aproximação de
viatura policial, razão pela qual iniciaram fuga. Consignou-se que,
durante a perseguição, os acusados empreenderam alta
velocidade, vindo a atingir a motocicleta Traxx/JH125-F, cor
vermelha, placas FCH-2978, ocupada pelas vítimas Carlos
Rodrigues da Silva e Edilene Silva Souza, como forma de
despistar os policiais. Mais adiante, na perseguição, os réus
colidiram contra um muro, sendo então detidos.
Assinalou-se
que
a
vítima
Catarina
reconheceu o réu Julian como o indivíduo responsável pela sua
abordagem, ao passo que a vítima Antonio reconheceu ambos os
acusados como autores do roubo. As vítimas da motocicleta,
Carlos e Edilene, de seu turno, restaram lesionadas e foram
socorridas ao Hospital Saboya (fls. 01/04).
O Ministério Público busca a reforma da r.
sentença, a fim de que as penas bases impostas aos réus sejam
majoradas, tendo em vista a gravidade em concreto do crime,
uma vez que os acusados demonstraram comportamento atroz e
violento ao colidir, deliberadamente, com uma motocicleta
durante a fuga, a fim de que os policiais que os perseguiam
parrassem para socorrer as vítimas ocasionadas com referida
colisão. Ainda, com relação ao réu Julian, pugna pelo
afastamento da atenuante da confissão, uma vez que tal
confissão não se deu de maneira plena, já que negou ele o
concurso de agentes, bem como o emprego de arma de fogo (fls.
222/226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
5
A Defesa dos réus, preliminarmente, pugna
pela expedição das competentes guias de recolhimento a eles
condizentes. No mérito, persegue, em resumo, suas absolvições,
por insuficiência probatória, assinalando que a vítima Catarina
reconheceu apenas o réu Julian como autor do crime por ela
suportado, não tendo o ofendido Antonio, por sua vez,
visualizado qualquer arma. Argumenta, ainda, que a colisão com a
motocicleta ocorreu de maneira acidental. Subsidiariamente,
pretende a redução do aumento de pena decorrente da
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do CP, para 1/6,
uma vez que a fração de 1/3 procedida pelo Magistrado singular
revela-se exacerbada. Busca, ademais, o afastamento da causa
de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que
sequer houve a apreensão e respectiva perícia do suposto
artefato bélico. Intenta, outrossim, que seja incidentalmente
declarado inconstitucional o aumento trazido pelo art. 157, § 2o-
A, do CP, por violação ao princípio da proporcionalidade, de modo
que devem ser as penas calculadas com base na redação anterior
do art. 157, § 2o, inciso I, do CP. Persegue, por fim, quanto ao
réu Gustavo, a fixação de regime prisional mais brando

semiaberto -, posto se tratar de réu primário (fls. 239/263)
Ofertadas as contrarrazões respectivas (fls.
228/233 e 270/280), a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo acolhimento do apelo ministerial e pelo
desprovimento dos recursos defensivos (fls. 305/314).
Relatei.
Anoto, de proêmio, que a preliminar suscitada
pela combativa Defesa não mais subsiste, uma vez que,
determinada a expedição das respectivas guias de recolhimento
em relação aos acusados, por despacho proferido em
02/09/2019, já houve o cumprimento devido (fls. 290/291 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
6
292/293).
No mérito, de seu turno, os recursos
defensivos não merecem acolhimento, ao passo que o ministerial
comporta integral provimento.
As materialidades e autorias delitivas estão
demonstradas pela farta documentação juntada aos autos, a
saber: auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de
ocorrência (fls. 08/13), auto de exibição, apreensão e entrega
(fls. 20), auto de reconhecimento (fls. 33), laudo pericial a
atestar as lesões corporais sofridas pelos ocupantes da
motocicleta colidida (fls. 167/169 e 170/171), e do local dos
fatos e veículos envolvidos (fls. 201/205), bem como, e
principalmente, pela prova oral produzida.
Vejamos.
Em solo policial, o réu Gustavo de Oliveira
afirmou que apenas havia pegado uma carona com o apelante
Julian, não tendo praticado o roubo a ele também imputado (fls.
32). Em Juízo, mais uma vez, negou seu envolvimento na prática
delitiva em apreço, asseverando que não estava no roubo
noticiado, sendo que ele e o indivíduo Admilson apenas pegaram
uma carona com o réu Julian e que ele estava com o carro
roubado e colidiu acidentalmente com uma moto. Disse que o réu
Julian não falou que o carro era roubado, uma vez que afirmou
que o veículo era de sua mãe. Salientou que foram presos em
seguida. Asseverou que não foi preso ou processado
anteriormente, e que respondeu por tráfico, quando era menor.
Admitiu que conhece o réu Julian, que mora na mesma
comunidade, embora há não muito tempo (gravação digital).
O réu Julian Souza Vieira, perante a
autoridade policial, confessou parcialmente os fatos, relatando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
7
que praticou o roubo em questão na companhia de um indivíduo,
cujos dados não sabia informar, tendo ele desembarcado do
veículo logo após o crime. Assinalou que o corréu Gustavo e o
indivíduo Ademilson não haviam participado do roubo e que lhes
deu apenas uma carona (fls. 31). Sob os auspícios judiciais,
novamente, admitiu a prática do crime, embora salientando que
agiu sozinho e sem arma, tendo apenas dado uma carona para o
corréu Gustavo, que não conhecia, e para o outro indivíduo.
Assinalou, ainda, que bateu na moto acidentalmente (gravação
digital).
A pueril e contraditória versão ofertada
pelo réu Gustavo, entretanto, restou isolada nos autos, como
restará demonstrado, não merecendo, pois, crédito; outrossim,
é certo que o apelante Julian, inicialmente, em sede policial,
admitiu que agiu na companhia de terceiro indivíduo, embora não
tenha apresentado sua identificação. Em Juízo, contudo, tratou
de alterar sua versão dos fatos, relatando que agira sozinho, o
que acaba por desmerecer seus relatos, porquanto não tenha
conseguido manter sequer consistência em suas declarações.
Ademais, não se revela crível que, logo após a prática criminosa
em apreço, tenha o réu Julian, na condução de veículo que
acabara de subtrair, ainda oferecido carona a pessoas alheias à
prática criminosa em apreço e que sequer conhecia.
A vítima Catarina Naldi Duarte, de seu
turno, em sede investigativa, declarou que, por volta das
09h35min, do dia dos fatos, conduzia o seu veículo pela via
pública, tendo como passageiros as vítimas Hely, seu marido, e
Antonio, um amigo da família. Relatou que parou o veículo para
que a vítima Antonio desembarcasse, momento em que foi
abordada pelo réu Julian que, portando uma arma de fogo,
anunciou-lhe o roubo e a coagiu a descer do veículo, o que foi
feito, enquanto um outro indivíduo abordava, do outro lado, seu
marido. Ressaltou que imediatamente após o desembarque das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
8
vítimas, o réu Julian adentrou no veículo, assumindo sua direção,
enquanto que o outro indivíduo ingressou como passageiro. Disse
que, depois disso, os criminosos fugiram com o veículo, e que,
ato contínuo, acionaram a Polícia Militar que, logo em seguida,
conseguiu recuperar o veículo roubado e prender três suspeitos.
Na Delegacia de Polícia, ela, ainda, reconheceu perfeitamente o
réu Julian, embora não tenha reconhecido os demais homens
detidos (fls. 27). Perante a autoridade judicial, a ofendida
Catarina confirmou as declarações prestadas em solo policial,
reconhecendo, outrossim, o réu Julian como autor do crime por
ela suportado. Ressaltou que parou na avenida para deixar uma
pessoa, quando chegou o acusado Julian, que então bateu no
vidro do carro e mandou abrir, apontando-lhe uma arma, a qual
tirara do meio da roupa. Disse que desceu, sendo que a pessoa
que estava na carona já estava em pé. Salientou que não chegou
a olhar do outro lado, mas sabia que tinha outro indivíduo
abordando seu marido, que é deficiente visual e só enxerga 10
por cento de uma vista só. Disse que ligou para 190 e narrou o
ocorrido. Asseverou que chegaram a levar seu veículo e que
foram os réus detidos no mesmo dia, porque bateram o carro,
sendo que polícia pegou três dentro do automotor, embora
apenas 02 tenham participado da ação criminosa. Ressaltou que
tem 71 anos de idade e que havia dado carona ao indivíduo
Antonio. Salientou que as pessoas foram detidas cerca de 40
minutos depois da subtração (gravação digital).
O
ofendido
Antonio
Gregorio
Soares,
extrajudicialmente, declarou que, na manhã dos fatos, estava
como passageiro do veículo que era conduzido pela vítima
Catarina, sua amiga, quando o veículo parou na via pública para
que ele desembarcasse, o que foi feito. Ressaltou que, neste
momento, foi abordado pelo réu Julian, que determinou que
saísse logo dali. Afirmou que, ato contínuo, presenciou a vítima
Catarina sendo abordada pelo mesmo criminoso que, portando
uma arma de fogo, anunciou o roubo e a coagiu a descer do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
9
veículo, enquanto que o réu Gustavo abordava, do outro lado, o
marido dela. Asseverou que imediatamente após o desembarque
das vítimas, o réu Julian adentrou no veículo, assumindo a
direção, enquanto que o réu Gustavo ingressou como passageiro.
Disse que, depois disso, os meliantes fugiram com o veículo e,
sendo acionada a Polícia Militar, os agentes policiais, logo em
seguida, conseguiram recuperar o veículo roubado e prender
três suspeitos. Na Delegacia de Polícia, declarou reconhecer
perfeitamente ambos os réus (Julian e Gustavo), apenas não
reconhecendo o indivíduo Ademilson (fls. 29). Em Juízo, mais
uma vez, reconheceu os réus Julian e Gustavo como os autores
do roubo por ele sofrido. Disse que estava tomando carona com
a vítima Catarina e o marido dela, Hely, quando foram abordados
pelos dois elementos, um de um lado e outro do outro lado.
Salientou que Julian abordou a Catarina e o réu Gustavo
abordou o esposo dela. Disse que não viu arma e que levaram o
carro, sendo que um casal foi atropelado pelos roubadores.
Afirmou que os roubadores não sabiam dirigir (gravação digital).
O também ofendido Hely Antunes Duarte,
embora ouvido unicamente em terreno investigativo, confirmou
a versão apresentada pelas demais vítimas, salientando que, no
dia dos fatos, no período da manhã, estava como passageiro no
veículo que era conduzido pela sua esposa. Declarou que o
veículo parou na via pública para que um amigo da família
desembarcasse, momento em que foi abordado por um indivíduo
que anunciou o roubo e o coagiu a descer do carro, o que foi
feito, enquanto que um outro indivíduo abordava, do outro lado,
a sua esposa. Declarou que imediatamente após o desembarque
das vítimas os ladrões adentraram no veículo e fugiram com ele.
Salientou que, ato contínuo, acionaram a Polícia Militar que, logo
em seguida, conseguiu recuperar o veículo roubado e prender
três suspeitos. Esclareceu ser deficiente visual, sendo que em
uma das vistas não enxerga nada e que na outra tem apenas 10%
da visão, não podendo, pois, reconhecer os indivíduos detidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
10
(fls. 28).
Os ocupantes da motocicleta colidida, Carlos
Rodrigues da Silva e Edilene Silva Souza, foram ouvidos
unicamente em Juízo, tendo apenas o primeiro manifestado seu
direito à representação pelas lesões corporais sofridas. Relatou
referido ofendido que estava dirigindo uma moto, tendo Edilene
na garupa, sendo que o carro derrubou ambos, ao fazer uma
ultrapassagem forçada. Disse que o motorista jogou o carro em
cima dele, para que a polícia parasse para socorrê-los e os
meliantes fugissem. Salientou que a polícia seguia o carro em
questão (gravação digital). No mesmo sentido foi a narrativa de
Edilene (gravação digital).
Como se vê, os depoimentos prestados pelas
vítimas narram com precisão os detalhes de como se deu a
prática delituosa, tanto que seus relatos convergem totalmente
com as versões que foram apresentadas em solo policial. E,
como se sabe, as palavras dos ofendidos revestem-se de alto
valor probante, principalmente em delitos patrimoniais, em que
o sujeito ativo sempre procura agir às escondidas, sendo de
extrema importância sua narrativa para revelar detalhes da
ação delituosa. Assim, não deve ser acolhida a tese de
insuficiência probatória quando a condenação se baseia nas
palavras das vítimas e em seu reconhecimento, conforme se tem
decidido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não podem
ser
desconsideradas,
máxime
em
crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do
lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-
lhe a atuação e não acusar pessoas inocentes.”
(TACRIM-SP,
Rel.
Evaristo
dos
Santos,
RJTACRIM 30/456).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
11
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro autor do crime contra seu patrimônio,
pois somente assim terá alguma possibilidade de a
ele ver reintegrado e nele ser mantido o bem
ameaçado pelo sujeito ativo, tanto mais neste
caso em que vultoso foi o prejuízo pela perda de
valioso veículo desprotegido de seguro e ainda
com dezenove alentadas prestações a pagar.”
(TACRIM-SP, Rel. Fernando Miranda, AP
1.281.287-1, j. 18/10/2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a
narrativa da vítima de crime contra o patrimônio,
considerando-se que os agentes sempre procuram
o melhor momento para o sucesso da empreitada,
preferencialmente longe dos olhos de terceiros.”
(TACRIM-SP, rel. Di Rissio Barbosa, AP
131.949-7/5, j. 12/9/2002).
Vale ressaltar que a vítima Antonio, em
ambas as fases da persecução penal, tratou de reconhecer os
réus Julian e Gustavo como os autores do delito de roubo
perpetrado. A vítima Catarina, da mesma forma, reconheceu o
réu Julian como sendo o indivíduo que a abordou e exigiu sua
descida do veículo, tendo ela, ainda, asseverado que havia outro
indivíduo a participar da empreitada criminosa, o qual abordou
seu marido, deficiente visual. Como se vê, de todo natural que
não pudesse este, diante de sua deficiência, proceder a
qualquer reconhecimento, o mesmo em relação ao acusado
Gustavo, por parte da ofendida Catarina, uma vez que fora ela
abordada não por ele, mas sim pelo réu Julian. Seja como for, o
pronto reconhecimento efetuado pela vítima Antonio, inclusive
sob os auspícios judiciais, em relação a ambos os réus, já se
revela suficiente a suas condenações.
Mas não é só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
12
As
testemunhas
Eduardo
Valemtin
de
Oliveira e Elias de Omena Gomes Oliveira, policiais militares,
ouvidos na primeira fase da persecução penal, relataram, de
maneira uníssona, que, por volta das 10h10min do dia dos fatos,
realizavam
patrulhamento
ostensivo
motorizado
de
motocicletas, quando avistaram um veículo produto de roubo
trafegando em atitude suspeita na via pública, tendo ele como
condutor o réu Julian e, como passageiros, o réu Gustavo e o
indivíduo Ademilson. Salientaram que, assim que os criminosos
avistaram a viatura policial, o veículo roubado fugiu em alta
velocidade, momento em que começou a perseguição policial.
Esclareceram que, durante a perseguição, o réu Julian, na
condução do veículo roubado, bateu intencionalmente em uma
motocicleta que estava em movimento na via pública, a fim de
desviar as motocicletas da Polícia Militar da perseguição.
Afirmaram que a referida motocicleta tinha como condutor a
vítima Carlos e, como garupa, a vítima Edilene, vítimas estas
que, com o impacto, caíram no chão, sendo elas, posteriormente,
socorridas por outra guarnição da Polícia Militar no Hospital
Saboya, onde permaneceram em observação sem perigo de vida.
Salientaram, mais uma vez, que continuaram a perseguição
policial até que o veículo roubado bateu em um muro, momento
em que os réus Julian e Gustavo, além do indivíduo Ademilson,
foram abordados, ainda dentro do automotor, e revistados.
Consignaram que na posse dos três não foi encontrado nada
digno de registro (fls. 25 e 26). Em Juízo, uma vez mais, narrou
o policial Eduardo Valemtin de Oliveira toda a dinâmica dos
fatos imputados aos réus. Asseverou que ele e seu colega de
farda foram informados do roubo em questão, sendo que
avistaram o veículo e deram sinal de parada, ocasião em que ele
empreendeu fuga, vindo a derrubar um casal de moto, até que
bateram o carro em um muro. Disse que havia três elementos no
veículo, sendo que um deles era procurado. Afirmou que os três
foram apresentados na delegacia, sendo que as vitimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
13
reconheceram apenas dois. Narrou que não chegaram a
apreender arma de fogo. Reconheceu, outrossim, os réus
presentes na audiência, indivíduos estes que não conhecia
anteriormente. Salientou que um deles, inclusive, confessou o
roubo, sendo que os outros dois afirmaram que estavam pegando
carona. Disse que a colisão com a moto foi proposital, para tirar
os agentes policiais do foco, pois estavam seguindo o automotor
no qual estavam os meliantes. Afirmou que dava para o carro
passar sem derrubar a moto, sendo que a derrubaram
propositalmente para que pudessem fugir (gravação digital).
E, como se sabe, não se pode desmerecer o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição de
agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
-
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
26/03/1996,
Primeira
Turma,
DJ
18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
14
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane
de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados
no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando
confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, tal como
ocorrido em relação à testemunha policial Eduardo Valemtim de
Oliveira, não havendo provas de que teria o único intuito de
incriminar pessoa inocente (ônus da defesa).
Ademais,
como
bem
demonstrado,
ficou
evidente, por todas as narrativas colhidas, que os réus
procuraram intencionalmente atingir a motocicleta que trafegava
pela via pública, durante a perseguição policial, a fim de que esta
cessasse, tudo a revelar a presença do elemento subjetivo (dolo)
necessário à configuração do delito de lesão corporal.
O conjunto probatório, como se vê, é farto,
sendo a condenação dos apelantes, portanto, quanto às duas
figuras típicas imputadas, insofismável.
Os pedidos subsidiários perseguidos pela
Defesa dos réus, da mesma forma, não comporta guarida, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
15
certo que, nos termos do recurso ministerial, a pena impingida
àqueles comporta majoração.
Isso porque, na primeira etapa, revela-se
perfeitamente adequada a majoração, quanto a ambos os delitos,
da pena base dedicada aos réus, na razão de 1/6, tendo em vista a
maior gravidade que reveste referidos crimes. Ora, é inegável que
os fatos narrados não se equivalem a crimes de roubo ou lesão
corporal que comumente são observados. Note-se que, além de se
tratar da subtração de um veículo automotor, é certo que os réus,
buscando se eximirem da responsabilidade penal oriunda de seus
atos, perpetraram fuga do local após serem localizados pelos
agentes policiais, ensejando, assim, pronta perseguição. Diante
disso, empregaram velocidade exacerbada, vindo então a colidir
com a motocicleta ocupada por outras vítimas, como meio,
inclusive, de evitar a continuidade da perseguição, assegurando,
assim, suas impunidades e a detenção da coisa para eles,
revelando, outrossim, com referida conduta, completo descaso
para com a vida humana.
Com isso, não há como se fixar, pois, a pena
base respectiva a cada um dos delitos no mínimo legal, valendo
salientar que as circunstâncias e as consequências dos crimes
devem mesmo ser sopesadas pelo Magistrado, quando da fixação
da pena inicial, nos exatos termos do que autoriza o art. 59, do
CP.
Nesse ponto, importante consignar que o art.
59, do Código Penal, estabelece um rol de oito circunstâncias a
fim de que o Juiz fixe a reprimenda visando a necessidade e
suficiência para a reprovação e prevenção do crime. Logo, se
dentre essas oitos circunstâncias uma não for favorável, não há
motivos para aplicar a pena em seu patamar mínimo, observado o
princípio da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
16
Nesse sentido:
“O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-
base dentro dos limites legais, mas este poder não
é arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código
Penal estabelece um rol de oito circunstâncias
judiciais que devem orientar a individualização da
pena-base, de sorte que, quando todos os critérios
são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no
mínimo cominado; entretanto, basta que um deles
não seja favorável para que a pena não mais possa
ficar no patamar mínimo.” (HC 76.196/GO, rel.
Min. Maurício Correa, 2a Turma, 29/09/1998).
Inquestionavelmente, cada delito possui uma
peculiaridade própria, assim como cada agente carrega consigo
condições pessoais que lhe são inerentes. Isso, portanto,
impede uma “padronização” da sanção, sob pena de se ofender
um dos basilares e preciosos mandamentos constitucionais, isto
é, a individualização da pena. Daí exsurge a necessidade de
dosar a sanção em vista das circunstâncias do caso em
concreto.
A
individualização
da
pena
está
intrinsicamente ligada ao princípio da isonomia, e prova disto é o
legislador ter inserido em nosso ordenamento jurídico o art. 59
do Código Penal. Fixar a sanção sempre no mínimo, em todos os
casos, implicaria grave violação à igualdade, na medida em que
pessoas em situações distintas seriam tratadas de modo
idêntico. Aliás, essa é uma das razões de o preceito secundário
dos tipos não estabelecer uma pena única, e sim uma que possa
ser determinável, observando-se um patamar mínimo e um
máximo para aquele referido delito.
Ademais, o Código Penal não estabelece qual
o quantum de aumento a ser valorado para o aumento, ficando a
cargo do juízo de discricionariedade do Magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
17
No ponto, aliás, merece destaque trecho de
magnífico voto da lavra do Desembargador Camilo Léllis: “De se
considerar, ademais, que a ponderação das circunstâncias judiciais do art.
59, do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se emprega
pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídos de cálculo
matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao
delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade
vinculada, que impõe ao magistrado apontar, motivadamente, os
fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito
circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 daquele codex e, dentro
disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e
repressão do fato-crime praticado” (APL 30359943620138260405
SP, 4a Câmara de Direito Criminal, DJe 20/02/2017).
Assim, no tocante ao delito de roubo, deve a
pena dos réus partir de 04 anos e 08 meses de reclusão, além de
11 dias-multa e, no que se refere ao delito previsto no art. 129,
caput, do CP, de 03 meses e 15 dias de detenção.
Na segunda fase da estimação penal, por sua
vez, devidamente comprovado que as vítimas do roubo perpetrado
pelos réus eram maiores de 60 anos, de rigor o reconhecimento
da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do CP, sendo a
fração aplicada pelo Magistrado singular, da mesma forma,
escorreita, uma vez que a grave ameaça foi dirigida a 03 pessoas
bastante idosas (vítimas contando com 70, 81 e 84 anos fls. 27,
28 e 29). E, nesse aspecto, importante verificar que a fração
dedicada aos réus Gustavo e Julian, nessa fase, em razão do
delito de roubo, correspondem a 1/4 e a 1/3, respectivamente,
uma vez que, no tocante ao réu Julian, foi também devidamente
reconhecida a agravante da reincidência, a gerar efeitos,
igualmente, sobre a pena condizente ao delito de lesão corporal,
na fração de 1/6 (fls. 80/82).
Lado outro, como bem perseguido pelo órgão
ministerial, não faz jus o réu Julian à atenuante da confissão, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
18
vez que se tratou de confissão apenas parcial, já que, em sede
judicial, afirmou ter perpetrado o delito patrimonial sozinho, sem
fazer uso, outrossim, de arma de fogo. Vale sublinhar, ademais,
que se tratou de prisão em flagrante delito, sendo os criminosos,
ainda, prontamente reconhecidos pelas vítimas, inclusive sob os
auspícios judiciais, de modo que foram estes os fatos
determinantes à formação do convencimento do julgador.
Nesse sentido:
“In casu, o paciente admitiu a subtração dos bens,
mas não a violência e a grave ameaça, que restaram
comprovadas nos autos, sendo certo que tal
estratégia, ao invés de colaborar com os interesses
da Justiça na busca da verdade processual, visou
apenas a confundir o Juízo diante da prisão em
flagrante do paciente. 3. A atenuante da confissão
espontânea é inaplicável às hipóteses em que o
agente é preso em flagrante, como no caso sub
judice. Precedentes: HC 101861/MS, rel. Min. Marco
Aurélio, 1a Turma, DJ de 9/5/2011; HC 108148/MS,
rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJ de
1/7/2011. 4. Parecer do Ministério Público Federal
pela denegação da ordem. 5. Ordem denegada”. (STF
-
HC 102002/RS,
Rel.
Min.
LUIZ
FUX,
DJe
09/05/2011).
Outrossim, a prisão em situação flagrancial é
refratária à atenuante da confissão, porquanto reservada a
situações de legítima espontaneidade e colaboração com a busca
da verdade real, o que evidentemente não ocorre quando o
indivíduo é detido em flagrante e apenas confirma os fatos já
descortinados pela diligente atuação estatal através do poder de
polícia que lhe é inerente.
O Pretório Excelso afasta a circunstância
atenuante da confissão quando existir prisão em flagrante delito,
nos termos do seguinte precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
19
“PENA-BASE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES

BALIZAMENTO DO TIPO CINCO A QUINZE ANOS
FIXAÇÃO EM DEZ ANOS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. Surge fundamentada a decisão que
implica a fixação da pena-base em dez anos de reclusão
ante a culpabilidade e as circunstâncias do crime.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
ATENUANTE. Em se
tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão
em flagrante, em razão do transporte de vultosa
quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da
confissão espontânea, no que esta última tem como
objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da
verdade real” (STF - HC 101861/MS, Primeira Turma,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 09/05/2011).
Nesse
diapasão,
na
segunda
fase
da
estimação penal, devem as penas do réu Julian ficar fixadas em
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 14
dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado e, no
tocante ao delito de lesão corporal, em 04 meses e 02 dias de
detenção. No que se refere ao réu Gustavo, ficam as penas, na
presente fase, estabelecidas em 05 anos e 10 meses de
reclusão, além de 13 dias multa, em face do delito patrimonial,
mantido o quanto de pena relacionado ao crime de lesão corporal
em 03 meses e 15 dias de detenção, em face de sua
primariedade.
De seu turno, não há dúvidas de que os réus
agiram em conjunto, utilizando-se, ainda, para a prática da
subtração, de arma de fogo.
Com efeito, foram as vítimas do delito
patrimonial uníssonas ao relatar que a abordagem foi feita por
dois meliantes. Da mesma forma, ainda que a arma de fogo
utilizada na empreitada não tenha sido apreendida, seu
reconhecimento é medida acertada, pois seu uso restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
20
evidenciado pelas declarações da vítima Catarina que, nas duas
fases da persecução penal, foi categórica ao afirmar que foi
rendida com o uso de arma de fogo empunhada pelo réu Julian.
Como
se
posicionou
a
jurisprudência
dominante, é prescindível, para o reconhecimento da majorante
do emprego de arma, a apreensão e a perícia do referido
instrumento, sendo suficiente sua comprovação por outros
meios, no caso, as palavras das vítimas.
Nesse sentido:
"HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
DESCABIMENTO.
ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
ARMA
DE
BRINQUEDO. EXCEPCIONALIDADE DA VIA
ELEITA.
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
ERESP
N.
961.863/RS.
TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM
PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação
jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio,
sem prejuízo da concessão da ordem de ofício se
existir flagrante ilegalidade na liberdade de
locomoção do paciente. 2. Em habeas corpus, deve
ser evitada a modificação da sanção penal imposta
pelas
instâncias
ordinárias,
que
estão
mais
próximas dos fatos e são soberanas na análise das
provas contidas nos autos, devendo a revisão da
pena fixada ser efetivada somente nos casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia. 3. Na hipótese
dos autos, tanto o Juízo de primeiro grau quanto a
Corte
estadual
reconheceram
que
a
vítima
confirmou a utilização de arma de fogo pelos
autores do delito, não sendo a via eleita adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
21
à mudança desse entendimento, por demandar
necessário
revolvimento
do
conjunto
fático-
probatório. 4. A Terceira Seção do STJ, no
julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou
o entendimento no sentido de que a incidência
da aludida majorante prescinde de apreensão e
perícia
da
arma,
notadamente
quando
comprovada sua utilização por outros meios de
prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo
de testemunhas. (...) (HC 354.566/MS, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
j.16/06/2016).
E, nesse aspecto, importante salientar que o
Magistrado singular, embora reconhecendo as duas causas de
aumento de penas acima referidas, entendeu pela prática, tão
somente, da fração mais gravosa (2/3), prevista no art. 157, §
2o-A, inciso I, do CP, o que já se revela bastante favorável aos
réus.
Isso porque, em verdade, os acréscimos
deveriam
ocorrer
conjuntamente,
já
que
provêm
de
determinação legal. Ora, tendo em vista as causas de aumento
pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a
exasperação das penas dos réus deveria sucessivamente
observar as frações de 1/3 e 2/3.
Com efeito, a intenção do legislador com a
edição da Lei no 13.654/18 foi punir mais severamente o roubo
cometido com emprego de arma de fogo e não desconsiderar as
demais causas de aumento que, aliás, continuam devidamente
previstas como tal, não havendo que se falar em
inconstitucionalidade material da referida lei, até porque, como
é sabido, diante do Princípio da Reserva de Plenário (art. 97,
CF), não se permite a declaração de inconstitucionalidade por
órgão fracionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
22
Assim,
tem-se
que
o
proceder
do
Magistrado singular já se revelou bastante benéfico aos réus,
não se podendo, todavia, diante da falta de insurgência
ministerial quanto a este aspecto, modificar o quanto por ele
decidido, em face da proibição da reformatio in pejus.
Sendo assim, acrescida a fração de 2/3, à
luz do novo art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, ficam as
penas dos réus Julian e Gustavo, quanto ao delito patrimonial,
definitivamente fixadas em 10 anos, 04 meses e 13 dias de
reclusão, e mais 23 dias-multa; e em 09 anos, 08 meses e 20
dias de reclusão, mais 21 dias-multa, respectivamente. No
tocante ao delito de lesão corporal, ausentes outras causas
modificativas, ficam as penas dos réus Julian e Gustavo
mantidas, respectivamente, em 04 meses e 02 dias de detenção
e em 03 meses e 15 dias de detenção.
Por fim, reconhecido o concurso material
das infrações perpetradas pelos réus, ficam elas somadas, nos
termos do que preceitua o art. 69, do CP.
Os regimes escolhidos foram o fechado, no
tocante à pena reclusiva, e o semiaberto para a pena de
detenção, regimes estes que, de igual forma, devem ser
integralmente mantidos, para ambos os réus.
Com efeito, o legislador, ao criar o § 3o, do
art. 33, do Código Penal, deixou ao Juiz espaço para, dentro da
realidade vigente, dosar a pena e fixar o regime de cumprimento
de forma que possam ser suficientes para a reprovação e
prevenção do crime, pois caso contrário tal parágrafo não
existiria.
Além disso, o roubo é crime cuja gravidade
não se discute, que vem nos dias que correm causando grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
23
inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades
de menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus
agentes, tudo, enfim, a exigir regime prisional mais severo.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não
impõe necessariamente o regime prisional mais
brando, apesar da identidade de critérios legais de
aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts.
33, § 3o, 59 e 68). A gravidade do crime e a
periculosidade do agente são circunstâncias aptas a
autorizar a preterição de um regime mais brando
(semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado).
Precedentes do STF HC 75.508/SP” (STJ Rel.
Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).
E mais:
“Não há que dizer contra o regime prisional que a r.
sentença estipulou aos réus. Deveras, o regime
prisional fechado, no geral sentir dos penalistas, é
unicamente o que se compadece com o autor de roubo,
ou pela gravidade do crime, ou pela periculosidade
natural de quem o comete, sujeito infenso à ordem
legal e destituído de sentimento ético e grandeza
moral.” (Apelação Criminal no 1.067.067-3/8-00,
5a Câmara Criminal, TJ/SP, Rel. Des. Carlos
Biasotti)
E se não bastasse a gravidade do delito em
questão, o desvalor da conduta assumida por ambos os réus é
latente, já que praticaram delito patrimonial contra 03 vítimas
com idade bastante avançada, perpetrando, ademais, fuga do local
a ensejar, posteriormente, perseguição policial, durante a qual,
intencionalmente, colidiram com uma motocicleta que trafegava
pela via pública, causando lesões corporais a seus ocupantes, tudo
para se furtarem à aplicação da lei penal, sendo o réu Julian,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515728-90.2019.8.26.0050 - Voto no - 36697 - JS
24
ainda, reincidente. Outrossim, pelo quanto de pena fixada a ambos
os réus (superior a 08 anos), no que se refere ao delito
patrimonial, não havia espaço, deveras, a regime outro que não o
fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea a, do CP.
De seu turno, verifica-se que, quanto ao delito
de lesão corporal, em conformidade com o insculpido no art. 33,
caput, do Código Penal, foi o regime prisional respectivo fixado no
semiaberto, sendo ele deveras o mais adequado à gravidade
concreta dos fatos, como já demonstrado.
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO aos
recursos defensivos e DOU PROVIMENTO ao apelo ministerial
para, em razão da majoração da pena base e do afastamento da
atenuante da confissão reconhecida, condenar os réus JULIAN
SOUZA VIEIRA e GUSTAVO DE OLIVEIRA, respectivamente,
às penas de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, e mais 23
dias-multa; e em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, mais
21 dias-multa, por incursão no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A,
inciso I, c.c. o art. 61, inciso II, alínea h; pela incursão no art.
129, caput, do CP, ficam impostas aos réus JULIAN SOUZA
VIEIRA e GUSTAVO DE OLIVEIRA, respectivamente, as penas
equivalentes a 04 meses e 02 dias de detenção e a 03 meses e
15 dias de detenção, devendo as penas reclusivas serem
descontadas em regime inicial fechado e a de detenção em
regime inicial semiaberto.

EDISON BRANDÃO
Relator